Tribunal: TJDFT
Processo: 0746721-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0746721-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA DA SILVA CAMELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (id 21099100, p. 01/05) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória para que o ora agravante forneça à agravada o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLA), pelo prazo de seis meses. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id 21006425, p. 01/05), sobreveio parecer da Procuradoria de Justiça (id 22836501) informando a prolação de sentença pelo Juízo de origem, o que, de fato, pode ser constatado por meio de consulta aos autos originários no 0705171-70.2020.8.07.0018. Eis o teor do dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANDREIA CRISTINA DA SILVA CAMELO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR ao réu que forneça à parte autora o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADYCILA) enquanto perdurarem as razões médicas que subsidiaram o pedido médico ID 69456953. Confirmo a tutela antecipada ID 74973956. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. (...). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator